Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTABELECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA REITERADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva nos casos de dano produzido de forma direta por seus agentes que, nessa qualidade, causarem a terceiros. Incidência do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
2. É de consumo a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, o que reafirma a orientação de ser objetiva a responsabilidade pelos danos que a CAESB der causa. Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Afronta o princípio da razoabilidade considerar moralmente ofendido o devedor contumaz em razão de atraso no retorno do fornecimento de água, máxime quando o acordo de parcelamento, que justificou o restabelecimento do serviço, foi descumprido.
4. A inadimplência reiterada torna a interrupção do fornecimento de água uma situação previsível e aceita pelo Consumidor, o que abrange as consequências decorrentes do corte do serviço. Nessa hipótese, inexistente dano moral indenizável.
5. Apelação conhecida e provida.